Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Fátima Rafael (plantão judicial). CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726100-13.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DAVI DE SOUZA MAGALHAES PACIENTE: JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA AUTORIDADE: 301 - VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Davi de Souza Magalhães em favor de Jedeão dos Santos Costa Maia, devidamente qualificado nos autos, alegando constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva decretada em 1.8.2022 em audiência de custódia. Relata que o Paciente foi preso em flagrante no dia 30.7.2022 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 180 do Código Penal. Questiona a presença dos requisitos legais autorizadores da medida cautelar constritiva da liberdade pessoal. Afirma ter residência fixa e ser o único provedor da família. Invoca a princípio da presunção de inocência. Requer a concessão liminar de liberdade provisória da paciente, mediante imposição de prisão domiciliar. Decido. A Portaria GPR no 1348, de 25 de julho de 2022, que regulamenta o plantão judicial do período de 8 a 12 de agosto de 2022, estabelece em seu art. 4o que a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do mesmo dispositivo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. In casu, cuida-se de prisão preventiva decretada em 1.8.2022. Assim, a matéria ventilada neste Habeas Corpus não se insere no rol das medidas urgentes previstas no artigo 4o da Portaria GPR no 1348, de 25 de julho de 2022. Encaminhem-se, pois, os autos à livre distribuição. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial